Tribunal: TJDFT
Processo: 0710406-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que rejeitou sua impugnação à penhora em sede de cumprimento de sentença requerido por DORALICE AMÉLIA DA SILVA. Sustentou nulidade da decisão por falta de fundamentação; necessidade de sujeição dos atos de constrição ao juízo falimentar da VASP; violação à ordem preferencial da penhora, insculpida no art. 835, do CPC; inutilidade da constrição, haja vista a quantidade de penhoras que recaem sobre o mesmo bem e; necessidade de decidir em definitivo o valor devido antes de determinar atos constritivos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação à penhora, segundo as teses ventiladas. Preparo regular sob ID 44909972. Instado a se manifestar acerca de eventual violação ao princípio da unicidade recursal, haja vista a prévia interposição do agravo n. 0704645-55.2023.8.07.0000, informou que o primeiro recurso voltou-se contra a decisão que deferiu a constrição, enquanto este segundo, em face à decisão que rejeitou a impugnação à penhora. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Realizada a penhora do imóvel, conforme se infere da decisão id 144508675, a executada apresentou impugnação id 148551489, em que alega que resta pendente recurso contra a decisão que extinguiu a recuperação judicial, o que atrai a competência do Juízo da recuperação judicial. Alega, ainda, que há controvérsia sobre o valor devido, na medida em que a sua atualização deve observar a Lei n. 11.101/05. Por fim, tece considerações acerca da inobservância da ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, bem como destaca a inutilidade da medida expropriatória, ante as diversas penhoras anteriormente registradas. Intimado, a exequente manifestou-se no id 148886243. É o relatório. Decido. Não há que se falar em manutenção da recuperação judicial, haja vista a extinção do processo de soerguimento da pessoa jurídica, confirmada em sede da apelação. Assim, não havendo nos autos notícia de qualquer efeito suspensivo ao recurso excepcional interposto pelo executado, a execução deve prosseguir em estrita observância ao CPC. Tendo em vista que a executada não mais se encontra em recuperação judicial, não sofre a incidência da Lei n. 11.101/05, razão pela qual não se pode admitir a alegação de controvérsia do valor devido. Por fim, a ordem estabelecida no art. 835 do CPC é preferencial, de modo que não há óbice à penhora do imóvel. Igualmente, a existência de outras penhoras sobre o bem não impede o interesse da exequente na penhora. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada. Prossiga-se com a avaliação do imóvel. I.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo executado, em face da decisão ID 149121139, que indeferiu a inicial, e por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução de mérito. Ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão interlocutória embargada de qualquer "omissão ou obscuridade" que fundamente os embargos apresentados. Na verdade, a embargante apenas repete os termos das petições anteriores, sem esclarecer precisamente os pontos impugnados. Assim, o que pretende a embargante é discutir o teor da decisão proferida, o que somente é possível na via do recurso próprio. De mais a mais, resta claro que o argumento encontrado para fundamentar os "embargos declaratórios" em nada abala a decisão proferida. Rejeito os declaratórios.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Sujeição do processo ao juízo falimentar da VASP Sem declinar qual o liame entre esse processo e a falência da VASP, o agravante sustentou que o juízo falimentar daquela outra empresa determinou a indisponibilidade dos bens de seus sócios. Contudo, do exame dos autos não se verifica qualquer relação entre este processo e aquele outro, senão o fato das duas empresas integrarem o mesmo grupo econômico. Desta forma, não se vislumbram elementos que justifiquem a sujeição dos atos de constrição que se voltam exclusivamente contra os bens da VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA, devedora nesse processo, ao juízo falimentar de outra empresa. Violação à ordem preferencial da penhora, insculpida no art. 835, do CPC A agravante sustentou que a determinação de penhora de imóvel a ela pertencente teria violado a ordem preferencial do art. 835, do Código de Processo Civil, haja vista que teria crédito junto ao Distrito Federal, objeto da ação n. 23.365/96, em trâmite perante a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A ordem preferencial do art. 835 do Código de Processo Civil não é absoluta, comportando mitigação quando se mostrar mais efetiva para a execução a penhora de bem de outra natureza. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ORDEM LEGAL. I - O art. 835 do CPC disciplina a ordem de preferência para a penhora, a qual não é absoluta e deve ser analisada nas demandas em concreto. II - O executado não indica bens, tampouco manifesta interesse no pagamento da dívida, por isso é legítima a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia e de quotas de sociedade empresária. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1037842, 07039519620178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 17/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essa é a hipótese dos autos, em que a penhora que recai sobre imóvel de propriedade da devedora tem maior efetividade e probabilidade de êxito em satisfazer a dívida. Inutilidade da constrição, haja vista a quantidade de penhoras que recaem sobre o mesmo bem Incabível ao devedor pretender a desconstituição da penhora e sob o singelo fundamento de que tantas outras recaem sobre o mesmo bem e precedentes ao da autora. Tal juízo de conveniência deve ser exercido pelo próprio credor e diante da dificuldade de encontrar outros bens passíveis de constrição pertencentes ao devedor. Ademais, não há qualquer evidência de que as constrições precedentes seriam aptas a consumir totalmente o crédito futuramente proveniente da alienação do imóvel, motivos porque não se evidencia, manifestamente, a alegada inutilidade. Necessidade de decidir em definitivo o valor devido antes de determinar atos constritivos Por fim, o devedor sustentou a necessidade de primeiramente definir definitivamente o valor devido para, somente após, prosseguir com os demais atos expropriatórios. Sem razão. Na forma do art. 995, do Código de Processo Civil, “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”. A questão acerca do valor devido já foi decidida em primeira instância e, embora esteja sujeita a revisão por esse colegiado e no bojo do agravo de instrumento n. 0704645-55.2023.8.07.0000, importa salientar que naquele recurso foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Dessa feita, estando vigente e eficaz a decisão anterior, não há razões para impedir o prosseguimento do processo forçado. Não se vislumbra sequer o risco de eventual dano, haja vista que, caso seja reformada a decisão e definido outro valor, será suficiente a retificação do registro de penhora na matrícula do imóvel. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator